Tribunal: TJDFT
Processo: 0733112-44.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-25
Data de publicação: 2023-11-10

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. OBRIGAÇÃO DE FAZER. DESCUMPRIMENTO. MULTA DIÁRIA. ASTREINTES. AFASTAMENTO OU REDUÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE COERÇÃO PARA O CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO. LIMITE MÁXIMO. PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. REDUÇÃO. POSSIBILIDADE. VALOR EXCESSIVAMENTE ONEROSO. AGRAVO DE INSTRUMENTO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto contra decisão proferida em cumprimento de sentença que, ante o descumprimento da determinação judicial, entendeu ser cabível a aplicação da multa fixada. 1.1. A agravante alega que comprovou o cumprimento da obrigação de fazer estipulada, não havendo se falar em descumprimento da ordem judicial.
2. O cumprimento provisório de sentença foi motivado pelo fato de a exequente ter sido surpreendida com a informação de que a partir de novembro de 2022, a sua mensalidade foi reajustada de R$ 1.059,39 para R$ 5.648,08 e que as executadas não se desincumbiram de especificar o fundamento para tal acréscimo.
3. Instadas a se manifestarem acerca da evolução do débito, para justificar a cobrança da mensalidade no valor de R$ 2.437,47, a executada apresentou planilha de evolução anual do valor da mensalidade do plano de saúde, na qual é descrito que em 2021 o valor da mensalidade seria de R$ 1.997,11, sobre o qual incidiu reajuste contratual de 22,05%, o que discrepa do valor da mensalidade cobrada da consumidora exequente naquele período, que era de somente R$ 1.059,39, conforme demonstrado na petição inicial do cumprimento provisório de sentença. 3.1. Em virtude da recalcitrância em comprovar o cumprimento da obrigação de fazer, foi aplicada às executadas a multa diária no valor de R$ 500,00, a partir da data da intimação pessoal. 3.2. Diante da inércia das executadas em comprovar o cumprimento da obrigação de fazer foi aplicada multa diária, no valor majorado, totalizando o débito de R$ 20.000,00, limite máximo ali fixado, sem prejuízo da multa já aplicada anteriormente. 3.3. A mensalidade vencida em outubro de 2022 era no valor de R$ 1.059,30, em total desacordo com a planilha apresentada, que informa a mensalidade no valor de R$ 3.892,39, em 2022. 3.4. Diante do descumprimento da determinação judicial, o Juízo de primeiro grau entendeu ser devida a multa fixada, no limite máximo de R$ 50.000,00.
4. A agravante não comprovou o cumprimento da determinação judicial, não podendo a interposição do presente recurso, obstar a incidência da penalidade, devida desde o transcurso do prazo para cumprimento.
5. O art. 537 do CPC estabelece que o juiz poderá, de ofício ou a requerimento, modificar o valor ou a periodicidade da multa vincenda ou até mesmo excluí-la, caso verifique que se tornou insuficiente ou excessiva. Também poderá alterá-la na hipótese de demonstração do cumprimento parcial e superveniente da obrigação ou mediante a identificação de justa causa para o descumprimento. 5.1. A multa cominatória visa compelir o devedor ao cumprimento da ordem judicial. Todavia, deve ser arbitrada em valor razoável e proporcional, de modo que não se constitua em obrigação autônoma, mais vantajosa que o recebimento da obrigação requerida em juízo. 5.2. Nesse sentido é a tese firmada pelo STJ no julgamento do REsp no 1.333.988, sob o rito dos recursos repetitivos (Tema 706): “A decisão que comina astreintes não preclui, não fazendo tampouco coisa julgada”.
6. A legislação processual, na forma do art. 537, §1, I do CPC, permite a modificação do valor ou a periodicidade da multa que venha a se revelar excessivamente onerosa, insuficiente ou incompatível com a obrigação.
7. Precedente: “(...) O valor da multa cominatória não pode ser tão alto de modo a ensejar o enriquecimento indevido da parte contrária. Embora o valor fixado a título de astreintes não faça coisa julgada material, pode ser modificado, em caso de tornarem-se exorbitantes ou irrisórios, de acordo com os art. 412, 413 e 537, §1o, I do CPC. 6.2. Além disso, o art. 537, §1, II do CPC permite reduzir o valor da multa na hipótese em que o obrigado demonstre o cumprimento parcial superveniente da obrigação ou justa causa para o descumprimento. 7. Decisão reformada em parte apenas para reduzir a multa cominatória para R$ 1.000,00 (hum mil reais) por dia de descumprimento, até que se atinja R$ 30.000,00 (trinta mil reais), a partir da intimação pessoal da agravante. 8. Recurso parcialmente provido”. (07055771420218070000, 2a Turma Cível, DJE: 24/5/2021).
8. Assiste parcial razão à agravante, porquanto se revela elevado o limite de R$ 50.000,00 para a multa diária aplicada no valor de R$ 5.000,00. 8.1. Os elementos apresentados dão suporte à necessidade de diminuição do limite das astreintes para restabelecer o limite máximo de R$ 20.000,00, sem prejuízo das multas aplicadas anteriormente, valor compatível com a obrigação e com os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.
9. Agravo de instrumento parcialmente provido.